Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por FRANCINY CAROLINA PRIES AL GARIBI cujo objeto é o acesso aos autos e as provas já documentadas nos autos do inquérito bem como a soltura do paciente GABRIEL PALMEIRA DREER. A impetrante, alega, em síntese, que lhe foi negado o acesso ao processo, levando ao cerceamento de defesa (ID 48584979) e que não estão presentes os requisitos para a prisão temporária, bem como que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho fixos, não havendo fundamento para mantê-lo preso. O pedido liminar foi indeferido conforme decisão Id. 48680897. Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do presente feito (ID 49519682). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, consta dos autos 0710357-05.2023.8.07.0007, que o paciente já foi colocado em liberdade (ID. 165737898 dos autos de origem) e que foi autorizado o acesso de sua defensora ao teor do inquérito (ID 164476356 dos autos de origem. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT.